Tribunal: CARF
Processo: 15169.000001/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000001/2021-41
Recurso
De Ofício
Resolução no
3201-003.314 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2022
Assunto
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARANAPANEMA S/A (SUCESSORA DE CARAÍBA METAIS S/A)

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO.
NULIDADE.
A Administração Pública tem o poder-dever de declarar a nulidade dos seus
próprios atos quando eivados de vícios que inviabilizam a sua convalidação.
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE. PRESIDENTE DO CARF.
Quando constatada a ocorrência de nulidade em decisão proferida por turma
julgadora do CARF, o Presidente do órgão deve formalizar representação de
nulidade, de ofício ou mediante arguição de órgãos autorizados pela legislação.
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS. REGRAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA.
Encontrando-se autorizada a declarar a nulidade de seus próprios atos, a
Administração Pública deve zelar pela observância dos princípios e garantias
fundamentais, bem como das regras processuais vigentes na data da
apresentação da representação de nulidade.
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE. OBJETO.
O objeto da representação de nulidade é a decisão posta sob suspeita, na
condição de ato administrativo, não alcançando as matérias e questões
tributárias discutidas no processo administrativo fiscal, que poderão vir a ser
confirmadas ou não em futura nova decisão que substitua aquela considerada
nula pela própria Administração.
CONSELHEIRO.
IMPEDIMENTO.
INTERESSE
ECONÔMICO
E
FINANCEIRO.
Uma vez constatado interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto, no
processo em que proferido o acórdão, com percebimento de remuneração sob
qualquer título, tem-se por configurado o impedimento do conselheiro,
acarretando-se a nulidade da decisão em que participara, inexistindo previsão
na legislação de regência vinculando tal regra administrativa processual a
eventual resultado advindo de persecução penal no âmbito do Poder Judiciário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000001/2021-41
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.314 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000001/2021-41

DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. EXCEÇÃO. MÁ-FÉ.
A Administração Pública tem o prazo de cinco anos para declarar a nulidade
dos atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos
destinatários, salvo se comprovada a ocorrência de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, (ii) admitir as Representações de Nulidade no 02/2020 e
01/2021 quanto aos ex-conselheiros Daniel Mariz Gudiño e Luciano Lopes de Almeida Moraes e
rejeitá-las em relação às ex-conselheiras Mércia Helena Trajano D’Amorim e Ana Clarissa
Masuko dos Santos Araújo e (iii) declarar nulo o acórdão no 3201-001.424, prolatado, em
24/09/2013, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, no bojo
do processo administrativo no 13502.000867/2007-31, para que nova decisão de segunda
instância seja tomada pelo colegiado, nos termos §§ 14 e 15 do art. 80 do Anexo II do RICARF.
Por se basear em dados obtidos por meio da quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático,
constitucionalmente garantidos, é vedada a divulgação do inteiro teor dessa decisão, nos termos
do parágrafo único do art. 3° da Portaria CARF no 92/2018, devendo ser publicadas no sítio do
CARF somente a pauta, a ata de julgamento e a ementa desta resolução.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente e Relator). Declararam-se suspeitos para
participar do julgamento o Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, sendo substituído
pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, sendo substituído pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d' Oliveira. O Conselheiro
Márcio Robson Costa também se declarou suspeito para participar do julgamento.
Relatório
Relatório e voto vedados por força do parágrafo único do art. 3o da Portaria CARF
no 92/2018, verbis:
Art. 3o (...)
Parágrafo único. Serão publicadas, no sítio do CARF, a pauta, a ata de julgamento e a
ementa da resolução da representação de nulidade, sendo vedada a divulgação de seu
inteiro teor.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.314 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000001/2021-41

Fl. 420
DF CARF MF
Original